Tribunal: CARF
Processo: 10675.720581/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720581/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ORCALINO MOISES (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE. VALOR DA TERRA NUA. ACESSO AOS DADOS DO SIPT.
Ainda que os dados que alimentam o SIPT não estejam disponíveis para ampla
e irrestrita consulta, não há que se falar em nulidade quando o contribuinte tem
ciência dos valores arbitrados para o município do imóvel objeto da autuação.
PERÍCIA. NECESSIDADE.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO DITR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO GRAU DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN
médio das DITR entregues no município de localização do imóvel, por
contrariar o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.
ÁREA DE PASTAGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A existência das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de
documentação idônea, que ateste de forma inequívoca a existência de rebanho
apascentado para que tais áreas sejam consideradas no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720581/2009-67
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural sobre o imóvel “Fazenda Douradinho Lugar Boa Vista”, NIRF 1.432.171-8,
tendo em vista:
a) Falta de comprovação da área de interesse ecológico;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

Conforme relatório fiscal (e-fl. 03-04):

Intimado, o contribuinte não apresentou ato algum emitido pelo poder público que
reconheça a área como de interesse ecológico. Tampouco comprova que a mesma seja
imprestável para a atividade rural, condição cumulativa com a primeira, como
estabelece o diploma legal. No laudo, o profissional emite uma avaliação pessoal em
critérios de senso comum. Ressalte-se que o laudo refere-se ao ano de 1998 e portanto,
sob todos os critérios, apresenta-se inservível para os fins propostos.
Para a avaliação o profissional deixa expresso que foram considerados os valores do ano
base de 1998, tomando como base laudos da Prefeitura Municipal de Coromandel/MG
laudos de imobiliárias. Contudo, não especifica qualquer documento tomado como
referência, não constando sequer se foi realizada vistoria nos imóveis para verificação
da destinação, forma e grau de aproveitamento. Não houve qualquer análise para
comparação quantitativa e qualitativa dos imóveis. Note-se que o profissional deveria, e
não o fez, cumprir o determinado no item 9.2.2. 2 da NBR (cópia nos autos) e enquadrar
o seu trabalho nos itens da tabela constante da norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo. Assim, esta auditoria não acatou o laudo técnico apresentado.

Do demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 5) constam os seguintes
dados:
Área/VTN
Declarado
Apurado
Área total
839,8
839,8
Área de interesse ecológico
400,4
0,0
Área de Pastagens
201,1
201,1
Valor de Terra Nua
140.000,00
597.904,01

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

Impugnação (e-fls. 74-93) na qual se alega que:
 400,40 ha da área do imóvel são de cascalho, portanto inexploráveis para
atividade agrícola;
 A área inexplorável foi declarada como “área de interesse ecológico”,
sendo utilizada precariamente na criação de bovinos;
 A área de pastagem é 601,1 ha e não 202,1 como declarado, o que não
comportaria as 431 cabeças de bovinos;
 O laudo apresentado atende aos critérios para avaliação do VTN;
 Não há acesso ao valor informado pelo Sistema de Preços de Terras –
SIPT, não refletindo a realidade dos preços correntes para a época

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 65) com a seguinte ementa:
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena ó seu
direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos
os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAR
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito • de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Para exclusão dessas áreas de tri comprovação, da exigência relativa ao ADA, a
existência de Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas
imprestáveis do imóvel como sendo de interesse ecológico.
RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS E UTILIZADAS DO IMÓVEL
A alteração da distribuição das áreas do imóvel, informadas na DITR, somente é
possível quando constatada a ocorrência de errode fato, comprovado por meio de prova
documental hábil.
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM
A alteração pretendida em relação à área de pastagem originariamente declarada, não
glosada pela fiscalização, depende da comprovação da existência de animais de grande
e/ou médio porte, em quantidade suficiente para justificar a nova área, observado o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se
situa o imóvel. Considerou a DRJ que certidão apresentada pelo impugnante
comprovava desmembramento de uma área de 284,19 ha e a venda de uma área de
105,64 ha, cujas escrituras foram levadas a registro público, reduzindo a área do imóvel
de 1.529,44 ha para 1.139,6 ha.

Ciência do acórdão em 24/02/2010, conforme comprovante (e-fl. 140)

Recurso voluntário (e-fls. 122-136) apresentado em 23/03/2010, conforme
carimbo aposto na correspondência enviada. O contribuinte alega que:
 A quantia cobrada após o acórdão é menor que o valor impugnado;
 Não tem acesso aos dados do SIPT, o que caracteriza cerceamento de
defesa;
 Há necessidade de perícia/diligência;
 O laudo apresentado comprova os valores do imóvel;
 Por erro, a área de 400,4 ha foi declarada como área de interesse
ecológico, ao invés de área de pastagens.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Cálculos para cobrança
O recorrente solicita a correção do cálculo constante do DARF recebido após a
decisão de primeira instância, com vencimento para 26/02/2010. Afirma que a quantia cobrada
(R$ 14.196,10 – principal; R$ 7.452,95 – multa; R$ 5.629,56 de juros) - seria menor que a
quantia impugnada (R$ 14.196,10 – principal; R$ 10.647,07 – multa; R$ 4.494,48 juros).
Não observou a recorrente que, caso tivesse optado pelo pagamento após o
acórdão - e recolhido os valores dentro do vencimento -, teria direito à redução de 30% no valor
da multa de ofício (70% de R$ 10.647,07 = R$ 7.452,95)

Cerceamento de direito de defesa – Acesso aos dados do SIPT
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

Alega o recorrente que a falta de acesso aos dados do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) caracteriza cerceamento de direito de defesa.
Não lhe assiste razão.
Irrelevante a falta de acesso prévio, por parte da contribuinte, aos dados do SIPT:
nos termos do art. 8o, §2o, da Lei 9.393/1996, o VTN declarado deve corresponder ao valor de
mercado das terras na data do fato gerador.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de ofício o
crédito tributário. O art. 14 da Lei 9.393/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios

Veja-se então que o dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira,
prevendo os casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a segunda, dispondo sobre
quais informações devem ser utilizadas na apuração do imposto.
No caso, o VTN declarado, de R$ 140.000,00 (R$ 166,70/ha), expressivamente
inferior ao VTN médio das DITR apresentadas, indicava a subavaliação. Por essa razão foi dada
ao contribuinte, por meio do Termo de Intimação fiscal (e-fl. 07), a oportunidade de comprovar o
VTN. Intimação fiscal na qual já constava o valor que seria utilizado para o arbitramento.
Não havendo tal comprovação, resta à fiscalização se valer da informação
constante do SIPT para constituir o crédito tributário, em decorrência da previsão legal. A partir
de então, compete ao autuado trazer conjunto probatório robusto para alterar o lançamento,
apresentando documentos que demonstrem um VTN inferior ao do SIPT.
O sujeito passivo ficou ciente, por meio da notificação de lançamento, das
irregularidades apuradas e do VTN atribuído ao imóvel pela fiscalização, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa. Tanto é que esta foi exercida em sua plenitude, com a
apresentação de impugnação em que o autuado expôs suas razões de discordância quanto ao
mérito da questão.

Perícia – Necessidade
O recorrente alega que, em razão da disparidade entre o valor do imóvel atribuído
pela fiscalização e o valor do laudo técnico juntado, deveria ser realizada perícia.
Não procede a alegação: como já exposto, a partir do lançamento efetuado pela
fiscalização, compete ao sujeito passivo apresentar todas as provas que demonstrem o VTN
pleiteado para o imóvel. Caso tais provas não sejam apresentadas pelo autuado, em momento
próprio, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

A perícia somente se justifica quando o exame das provas apresentadas não possa
ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos
técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria
especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, é dispensada a perícia.

VTN – Arbitramento – Valor Médio das DITR
A fiscalização atribuiu ao imóvel o VTN de R$ 597.904,01 (R$ 711,96/ha).
Contudo, depreende-se que esse valor não considera a aptidão agrícola do imóvel, não atendendo
à disposição prevista no art. 14, §1o, da Lei 9.393/1996 c/c o do art. 12, II, da Lei 8.629/1993.
Embora conste da notificação que o dado tenha sido “informado pela Secretaria de
Agricultura MG (dados coletados pela EMATER/MG)”, da tela de consulta ao SIPT não consta a
origem da informação (e-fl. 13).

Além disso, na intimação fiscal (e-fl. 8), a fiscalização discriminou os VTN por
aptidão agrícola para o exercício de 2005, o que não ocorreu para o exercício 2006, relativo ao
lançamento sob exame.
Como se não bastasse, a DRJ observou que (grifo nosso):
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$ 166,71 por hectare encontra-
se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior
ao VTN médio, por hectare, de R$ 711,96, apurado no universo das DITR/2006
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Coromandel — MG.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2006 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Coromandel
— MG, correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos
próprios contribuintes nas suas DITR/2006.

No mesmo sentido (grifo no original):

Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VIN por
hectare declarado para o imóvel de R$ 166,71/ha corresponde a apenas 23,4% do VTN
médio por hectare de R$ 711,96/ha apurado no universo das declarações, feitas pelos
próprios contribuintes, do ITR/2006, referente aos imóveis rurais localizados em
Coromandel — MG e constante no SEPT, às fls. 10, consoante previsão constante no
art. 1 ° combinado com o art. 3° da Portaria SRF n° 447/2002, que assim dispõem:
"Art. 1 ° Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIP7) em atendimento ao
disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural (ITR). (grifo nosso)
.....
ArL 3°A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal. "(grifo nosso)

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

Assim, os elementos dos autos permitem concluir que o VTN arbitrado não
observou a aptidão agrícola do imóvel, o que não é possível por falta de previsão legal.
O laudo apresentado pelo então fiscalizado (e-fl. 36) informa um VTN do imóvel
no montante de R$ 140.000,00, igual ao VTN constante da DITR. Embora os valores do laudo se
refiram ao ano de 1998, a impossibilidade de manutenção do arbitramento acarreta o
restabelecimento do VTN declarado.

Área de Interesse Ecológico/Pastagem - Comprovação
Intimado a comprovar a área de 400,4 ha declarada como de interesse ecológico, o
então fiscalizado apresentou laudo (e-fl. 36) informando a seguinte distribuição do imóvel:

Tendo em vista a glosa da referida área, sob o fundamento de falta de
apresentação de ato do poder público que reconhecesse a área como de interesse ecológico, o
sujeito passivo apresentou impugnação alegando que a área de pastagens seria de 601,1 ha e não
de 202,1 ha, como declarada. Afirmou que a área de 202,1 não comportaria todo o rebanho
existente, razão pela qual os 400,4 ha vinham sendo aproveitados precariamente.
Para comprovação do rebanho, apresentou contrato de arrendamento do imóvel (e-
fl. 97), bem como fichas de controle sanitário e de vacinação em nome do arrendatário (e-fls. 96-
97).
A DRJ considerou que os documentos demonstravam ser compatível, para o ano
de 2005, um rebanho médio de 114 cabeças de gado, menor do que a declarada e aceita pela
fiscalização (197 cabeças de gado, conforme DITR e-fl. 12). Observando-se o índice de lotação
mínima fixado para a região do imóvel, as 114 cabeças de gado justificariam uma área utilizada
com pastagem de 228ha.
Contudo, o julgador a quo entendeu que a alteração da área de pastagem de 201,1
ha para 228,0 ha não seria suficiente para alterar a faixa do grau de utilização. Por isso e por
entender comprovada somente a existência de 114 cabeças de animais de grande porte, não
acatou o pedido de alteração da área.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

Nesse contexto, o recorrente, não se opondo à decisão de piso quanto à
quantidade de cabeças de gado aceita pela DRJ, apresenta argumentos contraditórios, ora
informando o aproveitamento precário da área como pastagem, ora reconhecendo a área como
imprestável para qualquer atividade. Nos termos do recurso voluntário:
Conforme demonstração abaixo (DITR.2006) houve um erro de fato ao classificar
400,40 has como de interesse ecológico, que na verdade são terras totalmente
descartável inapropriadas para qualquer atividade produtiva, entretanto, ela foi
deslocada para o item 11 Pastagens, que a nosso ver não é compatível também, tendo-se
em vista a sua limitação é pouco aproveitável. Terreno é formado um por acentuado
declive e serra de pouco acesso, composto de pedregulho, cascalho, formação rochosa,
classificada como inexplorável. Trata-se de terreno totalmente imprestável,
conforme compra o "Laudo de Avaliação/Relatório de (fls.314), vendo sendo
utilizada precariamente e com grande limitação, na criação de bovinos. Sua
capacidade de apascentamento é "0" (zero).
(...)
Durante o exercício 2006, ano calendário 2005, o arrendador manteve apascentado
na propriedade um rebanho em média de 150 (cento e cnquenta) cabeças de
bovinos, conforme comprovação em anexo, controle sanitário n° 756871, expedido pelo
IMA —Instituto Mineiro de Agropecuária.
Para manter esse rebanho em nível de apascentamento, o arrendador utilizou a área
em disponibilidade de somente 201,1 hectares de pastagem, sendo que o restante
400,4 hectares são inaproveitáveis para qualquer atividade.

Note-se que o laudo apresentado já observava a impossibilidade de
aproveitamento da área como pastagem:
ÁREA CAMPO COM CASCALHO/PEDRA – INAPROVEITÁVEL SÃO ÁREAS
REALMENTE DE INTERESSE ECOLOGICO VISTO QUE NELA HABITAM
ANIMAIS SILVESTRES, COMO LOBO GUARÁ, QUATIS, M, RAPOSAS, GATO
SELVAGEM, EMAS, SIRIEMAS, GAMBÁS, E DIVERSOS PASSAROS E POSSUI
UMA FLORA INVEJÁVEL, OU SEJA, PRESENÇA DE MADEIRA DE LEI COMO
AROEIRA, AMARELINHOS, ANGICOS, E OUTRAS COMO PAU TERRA,
BARBATIMÃO, UNHA DE VACA, MAMA CADELA, PIQUIZEIRO, ETC. A
DECLIVIDADE É ACENTUADA E O SOLO É MESCLADO COM CASCALHO E
PEDRA PERTENCENTES A CLASSE V, VI e VII. É UMA GLEBA ONDE O
TRAFEGO HUMANO É BASTANTE DIFICIL DEVIDO A SUA MORFOLOGIA E
A NÃO EXISTENCIA DE ESTRADAS DE ACESSO ATÉ ESTA GLEBA BEM
COMO AO USO NA AGROPECUÁRIA QUASE IMPOSSIVEL DEVIDO ESTA
ÁREA NÃO OFERECER NENHUMA CONDIÇÃO PARA EXPLORAÇÃO
VEGETAL, QUER SEJA EM PASTAGEM OU EM LAVOURA ANUAIS E
PERENES.

O mesmo laudo, inclusive, constatou que, no ano de 1998, foi mantida uma média
de 276,50 cabeças de gado em uma área de pastagem de 202,49 ha.
Nos termos do art. 10, V, “b”, da Lei 9.393/1996, só pode ser considerada como
área efetivamente utilizada aquela que tenha servido de pastagem. Para fins de cálculo do grau
de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor entre a
efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária. E, nesse ponto, o contribuinte
não tem êxito em comprovar que a área de pastagem utilizada foi maior do que aquela declarada
e aceita pela fiscalização.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720581/2009-67

Considerando que os elementos dos autos não comprovam que tenha havido
utilização da área de 400,40 ha para pastagem, deve ser mantida a respectiva glosa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
o VTN declarado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital